Tribunal: TJSP
Processo: 0503461-36.2007.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2006 - Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ocorrência de vício - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada -

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas – Exercício de 2006 - Feito extinto com fundamento na nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ocorrência de vício - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.